Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA IDÊNTICA JULGADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART 485, INCISO V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Considerando que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente de antecipação da tutela recursal, até porque foi prolatada sentença extintiva, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos depois dos articulados, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. Na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do art. 337, § 4o, do CPC.
6. O ajuizamento da ação de anulatória c/c imissão de posse após o julgamento definitivo nos autos do processo, com as mesmas partes e o mesmo pedido quanto aos direitos do mesmo imóvel, configura coisa julgada e fere a segurança jurídica, impondo-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.
7. Se a parte autora procedeu de forma a se esquivar de cumprir com exatidão a decisão jurisdicional de natureza final e buscar inovação ilegal no estado de direito litigioso, com o intuito de induzir o julgador a erro, resta materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC.
8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.